Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717583-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEB D E S P A C H O Em face da oposição de embargos de declaração com pedido modificativo, INTIME-SE a Agravada, ora Embargada, para que oferte contraminuta. P.R.I.. Brasília, 23 de maio de 2025 13:10:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador